Tribunal: TJPA
Processo: 0845595-89.2023.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845595-89.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GERALDO DA SILVA MARGALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (LEI Nº 14.905/2024). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de mensalidade. O autor, pessoa com deficiência intelectual e beneficiário do plano desde 2007, sofreu reajuste de 92,92% ao completar 59 anos. A sentença declarou a nulidade do índice, limitando-o a 40,47%, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e condenou a operadora ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A apelante sustenta a legalidade do reajuste com base na previsão contratual e no equilíbrio econômico-atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o reajuste de 92,92% aplicado à faixa etária de 59 anos observa os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 952) e as normas da ANS (RN nº 63/2003);

(ii) verificar se a imposição de reajuste abusivo a consumidor hipervulnerável enseja reparação por danos morais;
(iii) determinar a natureza da repetição do indébito (simples ou em dobro); e

(iv) definir, de ofício, os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por cooperativas de trabalho médico (Súmula nº 608 do STJ).

Segundo o Tema Repetitivo 952 do STJ, o reajuste por faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância às normas dos órgãos reguladores e que os percentuais não sejam desarrazoados ou aleatórios.

No caso concreto, o reajuste de 92,92% violou a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, pois a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixas (152,85%) superou a variação acumulada entre a 1ª e a 7ª faixas (100,04%), desrespeitando o limite matemático legal.

O reajuste máximo permitido para a última faixa, a fim de reequilibrar a relação contratual, deve ser limitado a 40,47%, conforme corretamente apurado na sentença.

A imposição de reajuste abusivo que quase dobra o valor da mensalidade de consumidor idoso e com deficiência ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando dano moral
in re ipsa
pelo risco de desassistência e angústia gerada.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples para evitar o enriquecimento sem causa da operadora (art. 884 do Código Civil).

Em razão da natureza de ordem pública, os consectários legais devem ser adequados de ofício ao novo regime da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) para os juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença adequada de ofício quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento:

“1. É abusivo o reajuste por faixa etária que descumpre os limites matemáticos de variação acumulada previstos na RN nº 63/2003 da ANS. 2. A imposição de barreira financeira abusiva ao consumidor hipervulnerável, colocando em risco a manutenção da assistência à saúde, configura dano moral indenizável. 3. A atualização de débitos judiciais de natureza civil deve observar a novel redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, conforme a Lei nº 14.905/2024.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º; Lei nº 9.656/1998; CC, arts. 389, 397, 406 e 884; Lei nº 14.905/2024; RN ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 952 (REsp 1.568.244/RJ); STJ, Súmula nº 608; STJ, Súmula nº 362; STJ, AgInt no AREsp nº 1064973/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0845595-89.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

APELADO:
GERALDO DA SILVA MARGALHO, representado por sua curadora, MARIA LEONILDES DA SILVA MARGALHO

RELATORA:
DESA.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL
movida por
GERALDO DA SILVA MARGALHO, representado por sua curadora, MARIA LEONILDES DA SILVA MARGALHO
, julgou procedente o pedido inicial.

A demanda originária versa sobre a abusividade de reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária (59 anos), no percentual de
92,92%
.

Na petição inicial, o autor, pessoa com deficiência intelectual e beneficiário de plano de saúde desde 2007, ingressou com a demanda judicial após sofrer o dito reajuste em sua mensalidade ao completar 59 anos, saltando de R$675,88 para R$1.272,68. Alegou violação aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e às normas da ANS.

Em
contestação
, a operadora ré argumentou que o reajuste foi aplicado em estrita observância ao contrato e às normas da ANS (Resolução Normativa nº 63/2003), cumprindo os requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo 952. Defendeu que o percentual visa manter o equilíbrio econômico-atuarial do plano diante do aumento do risco assistencial com o avanço da idade.

A
sentença
vergastada julgou a ação procedente para:

Declarar a nulidade do reajuste de 92,92%;

Limitar o reajuste da faixa de 59 anos ao percentual de
40,47%
, em observância estrita aos cálculos da RN 63/2003 da ANS;

Condenar a Unimed à restituição simples dos valores pagos a maior;

Condenar a operadora ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais.

Transcrevo excerto (id. 33285768):

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) Declarar a nulidade da cláusula contratual que estabeleceu o reajuste de 92,92% para a faixa etária de 59 anos.

2) Determinar que o reajuste por faixa etária aos 59 anos seja limitado ao percentual de 40,47%, conforme cálculo que observa os parâmetros da RN nº 63/2003 da ANS, consolidando o valor da mensalidade a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

3) Condenar a ré à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior pelo autor desde a aplicação do reajuste indevido, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

4) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

5) Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Belém (PA), na data registrada pelo sistema.

ROBERTO ANDRES ITZCOVICH

Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada, a
UNIMED BELÉM
apelou (Id. 33285770), sustentando, em síntese:

A legalidade do reajuste amparada no pacta sunt servanda e na Lei nº 9.656/98.

Que o índice está previsto em contrato assinado pelas partes, tendo o autor plena ciência das condições.

Que o reajuste respeita a "regra de seis vezes" (valor da última faixa em relação à primeira).

Inexistência de ato ilícito e, consequentemente, ausência de dever de indenizar por danos morais.

Pugnou pelo efeito suspensivo e pela reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 33285774.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, ressalto que a relação jurídica em apreço é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a
Súmula 608 do STJ
:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
. No caso, tratando-se de cooperativa de trabalho médico (
UNIMED
), a aplicação do CDC é cogente.

1
. DO MÉRITO: O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA (TEMA 952/STJ)

A controvérsia reside na validade do reajuste de
92,92%
aplicado aos 59 anos de idade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.568.244/RJ (Tema 952)
, fixou a seguinte tese para fins de recursos repetitivos:

"O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que:
(i)
haja previsão contratual;
(ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e
(iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso."

Embora exista previsão contratual (atendendo ao item 1 - contrato 453307 – id. 33285739), a operadora falhou flagrantemente no item 2 (
observância normativa
).

A
Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS
, que rege o contrato em questão (firmado em 2007), estabelece no art. 3º, inciso II, um limite matemático de variação acumulada:

"a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas".

Analisando a planilha de reajustes constante nos autos e o demonstrativo da sentença:

·

Variação Acumulada da 1ª à 7ª faixa:
100,04%.

·

Variação Acumulada da 7ª à 10ª faixa (com o índice de 92,92%):
152,85%.

O descompasso é evidente. A operadora aplicou uma variação na última etapa da vida do consumidor (faixas 7 a 10) significativamente superior à variação de toda a fase anterior (faixas 1 a 7), extrapolando o limite legal em
52,81
pontos percentuais
.

Para que o contrato estivesse em conformidade com a ANS, o reajuste máximo permitido para a última faixa seria de
40,47%
, índice este corretamente fixado pelo magistrado de primeiro grau para reequilibrar a relação contratual.

Correta, portanto, a sentença neste particular.

2
. DO DANO MORAL

Quanto aos danos morais, verifico que a sentença não merece reparos. A aplicação de reajuste abusivo que quase dobra o valor da mensalidade de um consumidor vulnerável (idoso e PCD) não configura mero inadimplemento contratual.

Tal conduta gera angústia real e risco de desassistência à saúde em momento de fragilidade biológica. O STJ possui entendimento de que a negativa injustificada de cobertura ou a imposição de barreiras financeiras abusivas que coloquem em risco a manutenção do plano de saúde geram dano moral
in re ipsa
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA . DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de Plano de Saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, acarreta dano moral
in re ipsa
, dando ensejo à reparação a tal título . Precedentes. 2. O quantum indenizatório estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . Precedentes. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 1064973 RS 2017/0048795-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

No caso concreto, a abusividade é agravada pela condição de
hipervulnerabilidade
do autor, pessoa com deficiência intelectual e dependente de benefício assistencial (BPC), para quem o plano de saúde não é um luxo, mas garantia de sobrevivência.

O valor de
R$ 2.000,00
fixado na origem revela-se, inclusive, módico diante da capacidade econômica da Apelante e da gravidade da conduta, devendo ser mantido em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

3. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Sendo nulo o reajuste no percentual aplicado, os valores pagos a maior pelo autor desde a implementação da cobrança abusiva devem ser restituídos de forma simples, conforme determinado em sentença, para evitar o enriquecimento ilícito da operadora (Art. 884, CC).

4. DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange aos índices de atualização dos valores a serem restituídos, a sentença merece reforma de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
decorrente de
relação contratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar da data da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

ADÉQUO, DE OFÍCIO
, os consectários legais incidentes sobre a restituição simples dos valores pagos a maior e sobre o montante referente ao dano moral, em estrita observância ao novo regime jurídico estabelecido pela
Lei nº 14.905/2024
, cfe. fundamentação acima.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para
17% sobre o valor da condenação
, a serem pagos pela apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026